Tribunal: TJPA
Processo: 0002758-09.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002758-09.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADELSON TELES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. DIREITO ADQUIRIDO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Adelson Teles de Carvalho contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que havia reconhecido o direito do embargante à incorporação de 100% do DAS. O embargante sustentou omissão na decisão, ao não considerar o direito adquirido à incorporação para funções exercidas antes da vigência da Lei Complementar Estadual nº 044/2003. O Estado do Pará, em contrarrazões, alegou inexistência de omissão e defendeu que os embargos não poderiam ser utilizados para reabrir discussão de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão na decisão monocrática quanto ao direito adquirido do embargante à incorporação de percentual referente ao exercício de função comissionada antes da vigência da Lei Complementar Estadual nº 044/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 94, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 assegura o direito adquirido à incorporação pelo exercício de função gratificada aos servidores e militares estaduais que completaram o período mínimo exigido em lei antes da publicação da norma.

O embargante comprovou o exercício da função de Diretor da USA-3 (DAS 4) entre 16.06.1993 e 04.04.2000, período suficiente para a incorporação parcial, nos termos da legislação aplicável.

A decisão embargada não apreciou expressamente a existência de direito adquirido no percentual de 60% da incorporação, apesar das provas constantes dos autos e do entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Pará sobre a matéria.

A omissão identificada tem potencial para alterar o resultado do julgamento, justificando a sua correção por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

O art. 94, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 assegura o direito adquirido à incorporação de função gratificada aos servidores e militares estaduais que completaram o período mínimo exigido antes da publicação da norma.

O reconhecimento do direito à incorporação deve considerar o período efetivamente exercido na função comissionada, nos termos da legislação vigente à época.

Dispositivos relevantes citados
: LCE/PA nº 039/2002, art. 94, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5154, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 2018.01427463-26, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 09.04.2018.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimneto, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 17.02.2025 até 24.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

a.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ADELSON TELES DE CARVALHO opôs embargos de declaração com efeitos modificativos contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, reformando a sentença que anteriormente havia reconhecido o direito do embargante à incorporação de 100% do DAS a que fazia jus.

Nos embargos, sustentou a ocorrência de omissão na decisão recorrida, argumentando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5154, declarou a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual 039/02, mas não considerou que o direito à incorporação deveria ser garantido aos militares que exerceram funções anteriores a janeiro de 2003 ou até a vigência da LCE 044/03, que alterou a legislação e vedou a incorporação a partir de então, mas resguardou o direito adquirido até sua entrada em vigor.

O embargante alegou que a decisão monocrática ignorou esse aspecto e, por consequência, não apreciou corretamente o direito adquirido à incorporação, requerendo, assim, que a omissão fosse sanada e que o julgamento fosse revisto.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defendeu a inexistência de qualquer omissão na decisão embargada, sustentando que o entendimento adotado estava alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da aplicação da LCE 039/02 aos militares.

Argumentou, ainda, que os embargos de declaração não poderiam ser utilizados para reabrir discussão sobre matéria já apreciada e que não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Por fim, pugnou pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que assiste razão ao embargante, pois verifico que na inicial o pedido formulado no percentual de 100%, abrange o período anterior a vigência da Lei Complementar n.º 39/2002, o que, em tese, enseja o direito a incorporação do referido período, face a previsão do art. 94, §2.º, do referido diploma legal, portanto, a matéria é hábil a alterar o resultado do julgamento e passo a suprimir a omissão apontada apreciando a mesma.

Inobstante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria quando julgou constitucional a aplicação da Lei Complementar n.º 039/02 aos militares na decisão proferida na ADI n.º 5.154/PA, nos seguintes termos:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”

(ADI 5154, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023)

Verifico que consta da inicial que teria exercido a função de Diretor da USA-3 – DAS 4, no período de 16.06.1993 até 04.04.2000, que somaria o tempo de serviço de 06 anos, 09 meses e 25 dias, e por isso, teria direito a incorporação aos vencimentos de 60% - DAS 4, por se tratar de período anterior a 23.01.2003, conforme atestado pelo IGEPREV e Tribunal de Constas do Pará.

As provas existentes dos autos indicam que realmente, ocorreu o exercício do referido cargo, conforme se verifica da certidão do ID-

4165573 - Pág. 11, portanto, neste particular, entendo que o pedido da inicial encontra fundamento no art. 94, §2.º, da Lei Complementar n.º 39/2002,
in verbis:

"Art. 94 –

(...)

§ 2°
Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que, até a data da publicação desta Lei, completaram o período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem.”

Neste diapasão, há motivo para aplicação dos precedentes deste Egrégia Corte, na forma transcrita no arrazoado, nos seguintes termos:

“REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO? ART. 94, § 2º LC 039/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça; 2-
É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002;
(...) 5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença alterada.”

(2018.01427463- 26, 189.384, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 04-05-2018)

Assim, sanando a omissão apontado, entendo que o embargante tem direito a incorporação no percentual de 60% (sessenta por cento) do exercício do cargo Diretor da USA-3 (DAS 4), no período de 16.06.1993 até 04.04.2000, na forma apontada na inicial, inobstante o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 5.154/PA.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes

provimento, para sanar a omissão apontada e reconhecer a parcial procedência do pedido da inicial, face o direito adquirido a incorporação no percentual de 60% (sessenta por cento) do exercício do cargo Diretor da USA-3 (DAS 4), no período de 16.06.1993 até 04.04.2000, com base no art. 94, §2.º, da Lei Complementar n.º 39/2002, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 07/03/2025